Tribunal: TJDFT
Processo: 0755060-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PARA VERIFICAR A EXTENSÃO DO DIREITO DO DEVEDOR. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente está autorizada pelo artigo 835, XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, porquanto recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante.
2. Determinada a penhora dos direitos aquisitivos, a avaliação do imóvel se justifica pela necessidade de se definir a expressão econômica dos direitos do devedor, a fim de se verificar a utilidade da constrição (artigo 836 do CPC), a partir do cotejo entre o valor do imóvel e o saldo devedor.
3. Ainda que não seja viável a realização de hasta pública visando a expropriação de imóvel alienado fiduciariamente, já que somente passará a integrar o patrimônio do devedor fiduciante após o adimplemento integral da dívida, não há óbice à avaliação para aferir a extensão dos direitos do devedor.
4. Agravo de Instrumento não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime.